Tribunal: TJBA
Processo: 8129379-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129379-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO DE
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO.
EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO RÉU. NÃO INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES.
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I –
A
sentença foi expressa em reconhecer
a existência
de
duas obrigações de fazer
distintas
entre si
, bem como a incidência de astreintes em apenas uma delas, a saber:
obrigação
da ré
de
se
abster
de
suspen
der
o fornecimento de energia no imóvel
da autora,
por conta do
s
débito
s
vencidos em
abril e maio d
o ano d
e 2020
.

II –
A
parte
obrigad
a
, ora apelad
a
, comprovou
por meio da petição ID
57628866
o cumprimento das obrigações de fazer:
1)
ao promover nov
o faturamento dos débitos

vencimentos n
os meses de abril e maio de 2020,
sem a incidência

de
multa diária neste particular;
e
,
2)
ao não suspender, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), o fornecimento de energia elétrica ao imóvel da autora, ora apelante, por conta exclusivamente daquel
as faturas
. Outrossim,
na referida petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a apelada demonstrou que a suspensão
d
a energia elétrica na casa da apelante se deu em razão de débito diverso do ora discutido nos autos.

III –
N
ão comprovada a
desídia da parte ré
no
cumprimento do comando judicial, é desarrazoável
exigir
multa diária, eis que tal conduta afastaria a natureza sancionatória do instituto e causaria o indevido enriquecimento da parte exequente.

IV –
C
umpre salientar que a função primordial da multa diária é a de garantir o cumprimento da ordem judicial estabelecida,
e não a percepção em si do valor da multa. O objetivo, portanto, é compelir o cumprimento da obrigação determinada, com resultados satisfatórios no seu termo final, não se justificando que seja fixada em valor que excede o limite do razoável e do proporcional, sob pena de autorizar o enriquecimento sem causa.

V – Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de A
pelação
n.
8129379-39.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SANDRA MELO DOS SANTOS

e a
pel
ad
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.